Tribunal: TJMT
Processo: 1070578-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1070578-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA MAYUMI NAKAMURA PRIMO - CPF: 053.305.401-00 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - PERDA DA CONEXÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO VOO –
CHEGADA AO DESTINO 07 (SETE) HORAS E 05 (CINCO) MINUTOS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO

- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada
no id. 169281662, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
3.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Ainda, condenou a reclamada a promover o reembolso à reclamante do valor de
R$ 386,10 (trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos)
a título de
danos materiais
, com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (efetivo prejuízo - Súmula 43 STJ), e juros legais a contar da citação (art. 405 CC).

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a

autora adquiriu passagens aéreas junto à reclamada referente ao trecho de Rio de Janeiro-RJ a Cuiabá-MT, com embarque previsto para
o dia
08/11/2022
, às 20h55min, conexão em Guarulhos-SP às 22h55min, e chegada ao destino às
00h15min
do dia
09/11/2022
(id.

169281247).

No entanto, foi surpreendida com o atraso no embarque do voo contratado, culminando na perda do voo de conexão.

Diante disso, a reclamante foi
reacomodada em outro voo para as
06h00min
do dia
09/11/2022
,
chegando ao destino somente às

07h20min da aludida data
,
ocasionando o atraso de 07 (sete) horas e 05 (cinco) minutos do horário inicialmente contratado.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$
3.000,00 (três mil reais
)
a título de
danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Ainda, condenou a reclamada a promover o reembolso à reclamante do valor de
R$ 386,10 (trezentos e oitenta e seis reais e dez centavos)
a título de
danos materiais
, com correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do desembolso (efetivo prejuízo - Súmula 43 STJ), e juros legais a contar da citação (art. 405 CC).

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório
para o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

do atraso do voo contratado pela autora, ocasionando a perda da conexão, bem como a chegada ao destino
07 (sete) horas e 05 (cinco) minutos
após o horário inicialmente previsto.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
, deve ser
majorado para

R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento

para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023